Tribunal: TJSP
Processo: 1008140-02.2019.8.26.0079
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: José Augusto Genofre Martins
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de erro material e contradição, tendo em vista que cumprido integralmente o contrato – Acórdão que expôs de forma clara e suficiente os fundamentos que conduziam à conclusão de que não houve a conclusão do serviço, o que permitia a aplicação da exceção de contrato não cumprido e impedia a pretensão de transferência da propriedade do imóvel – Razões do

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de erro material e contradição, tendo em vista que cumprido integralmente o contrato – Acórdão que expôs de forma clara e suficiente os fundamentos que conduziam à conclusão de que não houve a conclusão do serviço, o que permitia a aplicação da exceção de contrato não cumprido e impedia a pretensão de transferência da propriedade do imóvel – Razões do recurso que denotam a insatisfação da embargante com o resultado do julgamento, buscando unicamente a sua modificação – Embargos rejeitados.